Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. PAGAMENTO INTEGRAL POR AMBAS AS PARTES. INCABÍVEL. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 85 e 86, estabelece que cabe ao vencido o pagamento dos ônus sucumbenciais e que, caso ambas as partes sejam parcialmente vencidas, cabe a cada uma o pagamento parcial dos ônus, na medida da sua sucumbência.

2. A compensação do pagamento dos honorários entre as partes parcialmente sucumbentes é expressamente vedada, em contraste com o tratamento dado ao tema pela legislação processual anterior.

3. Desproporcional e irrazoável a pretensão de recebimento da integralidade do valor fixado para os honorários em caso de sucumbência recíproca equivalente.

4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo à parte contrária, o que não se verificou no caso.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.